Tribunal: TJDFT
Processo: 0743197-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743197-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERLANE ALVES DA SILVA, LUISA MARIA DA SILVA AGRAVADO: FAUSTO PEREIRA BASTOS, JOSUE DE SOUZA MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUISA MARIA DA SILVA e GERLANE ALVES DA SILVA contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido em desfavor de FAUSTO PEREIRA BASTOS e JOSUE DE SOUZA MENDES, deixou de apreciar pedido de adjudicação de imóvel (ID 249031787). Em suas razões (ID 76978670), sustentam que: 1) a decisão é teratológica; 2) o juízo negou o pedido de suspensão do processo formulado pelo agravado; 3) no agravo de instrumento 073462-40.2025.8.07.0000, interposto pelo agravado, o Tribunal negou provimento ao recurso e reafirmou a impossibilidade de o processo ser suspenso; 4) a decisão, ao condicionar o prosseguimento à preclusão, cria um paradoxo, pois determina a suspensão de fato; 5) há urgência na apreciação do pedido, pois o agravado coloca em risco o patrimônio penhorado e depositado em nome da segunda agravante, nomeada fiel depositária; 6) o agravado tem utilizado de ameaça para impedir o exercício do múnus pela fiel depositária. Requerem a concessão de tutela de urgência para revogar a decisão que determinou a suspensão do processo. No mérito, a confirmação da tutela de urgência nos termos requeridos. Preparo recolhido (ID 76979176). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Embora relevantes as argumentações das agravantes, pois, a princípio, o juízo condicionou a preclusão da decisão de ID 229940831 apenas com relação à expedição de ofício para transferência de valores, não há excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. É possível aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do agravo. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo às agravantes em aguardar o julgamento do recurso. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator